Tribunal: TCU
Processo: 010.792/2016-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Convênio n° 191/2000 (Siafi:405754). Objeto: Implementar o Programa de Expansão da Educação Profissional - PROEP, na Fundação Educacional, Cultura e Tecnológica Antonieta de Lourdes - FUNTEC, em Redenção/PA.

Inteiro teor:
Acórdão 5762/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material do Acórdão 2965/2024-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 14/5/2024, Ata no 16/2024, relativamente ao item 9.1 para que: - Onde se lê: "9.1. aplicar em desfavor de Rossieli Soares da Silva, Secretário de Educação do Estado do Pará, como responsável pela injustificada ausência de atendimento às diligências com vistas a aferir o cumprimento do item 9.1 do Acórdão 6089/2022-TCU-Segunda Câmara , a multa prevista no art. 58, IV, da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 268, IV, § 3o, do RITCU, sob o valor de R$ 5.000,00;" - Leia-se: "9.1. aplicar em desfavor de Rossieli Soares da Silva, Secretário de Educação do Estado do Pará, como responsável pela injustificada ausência de atendimento às diligências com vistas a aferir o cumprimento do item 9.1 do Acórdão 6089/2022-TCU-Segunda Câmara , a multa prevista no art. 58, IV, da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 268, IV, § 3o, do RITCU, sob o valor de R$ 5.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela Seproc e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 010.792/2016-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação Educacional, Cultural e Tecnológica Antonieta de Lourdes (03.710.835/0001-23); Raimundo Nonato Saraiva Rodrigues (XXX.886.678-XX); Rossieli Soares da Silva (XXX.111.130-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Tamara Ferreira Saraiva Rodrigues (22.025/OAB-PA), representando Raimundo Nonato Saraiva Rodrigues. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.